Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015905-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), JOSIANE LIMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.727.421-09 (RECORRIDO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1015905-71.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

RECORRIDA: JOSIANE LIMA DOS SANTOS SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50%. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§2o E 3o DA LEI 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Bugres-MT contra sentença que julgou procedente o pedido de redução da jornada de trabalho em 50% sem prejuízo da remuneração, formulado por servidora pública municipal mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal tem direito à redução de sua jornada de trabalho em 50% sem prejuízo da remuneração, ou se tal redução deve ser submetida à análise prévia de Comissão Permanente instituída pelo Município para definição do percentual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867/SP (Tema 1097 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o art. 98, §2o e §3o da Lei 8.112/1990.

4.

Os laudos médicos juntados aos autos comprovam que o filho da recorrida é portador de TEA nível 3 (severo), com quadro clínico irreversível e de extrema complexidade, necessitando de acompanhamento materno constante.

5.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, estabelece que em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial.

6.

O percentual de 50% de redução da jornada mostra-se adequado e proporcional à gravidade do quadro clínico apresentado, conforme atestado pelos laudos médicos e reconhecido pela jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O servidor público municipal que possua filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 tem direito à redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, nos termos do art. 98, §§2o e 3o da Lei 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1097 do STF, independentemente de análise prévia por Comissão instituída pelo ente municipal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; Decreto 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido de JOSIANE LIMA DOS SANTOS SILVA para determinar a redução da carga horária da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de reposição e com manutenção do salário integral, com fundamento no Tema 1097 do STF e na legislação protetiva às pessoas com deficiência.

No recurso, o Município recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando: a) inexistência de ilegalidade ou omissão administrativa, tendo em vista que o pedido administrativo foi analisado e resultou na criação de uma Comissão Permanente de Acompanhamento (Portaria no 190/2025); b) inaplicabilidade automática do percentual de 50% de redução da jornada, argumentando que a legislação não estabelece percentual fixo, devendo ser analisado caso a caso pela Comissão Permanente; c) subsidiariamente, caso mantido o direito à redução, que seja limitada a percentual inferior (20% a 30%), conforme critérios técnicos a serem apurados pela Comissão Permanente.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta: a) a tempestividade da manifestação; b) a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça; c) a gravidade do quadro clínico do dependente, comprovada por laudo médico que atesta ser portador de TEA severo, com ausência total de linguagem funcional, quadro irreversível e de extrema complexidade; d) que a Portaria Municipal não pode se sobrepor ao laudo médico e à jurisprudência consolidada; e) que o direito à redução é direito fundamental, conforme Tema 1097 do STF; f) a existência de jurisprudência robusta e atualizada sobre o tema; g) que o percentual de 50% é o único compatível com o quadro clínico apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026